Tribunal: TJSP
Processo: 2052914-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVA PERICIAL. Apresentação de quesitos e assistente técnico fora do prazo concedido Indeferimento objeto do recurso - Hipótese em que o prazo previsto no art. 465, §1o do CPC não é preclusivo Possibilidade de apresentação de quesitos e assistente técnico fora do prazo previsto, desde que não iniciado o trabalho pericial - Decisão reformada –
Recurso desprovido.